Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723737-32.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR SILVA DA COSTA APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COMUSA/DF, SELMA IOLANDA DE MATOS, UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - UNAC/DF, ANTONIO BATISTA DE MORAIS, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMAR SILVA DA COSTA contra a r. sentença exarada no ID 65375959, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual proposta pelo apelante em desfavor de CONSELHO COMUNITARIO DE MULHERES DE SAMAMBAIA - COMUSA/DF, SELMA IOLANDA DE MATOS, UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - UNAC/DF, ANTONIO BATISTA DE MORAIS e ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. No recurso de apelação interposto (ID 65375984), o autor argui preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova oral. Quanto ao mérito, assevera que, ao caso em exame, devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor e afirma que os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado na inicial. Assevera que a ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS encontra-se envolvida em atividades criminosas, objeto de investigação policial e de ação de improbidade administrativa, consoante os documentos anexados à petição recursal. Ao final, postula a cassação da r. sentença, para que seja deferida a oitiva de testemunhas e, em caráter subsidiário, a reforma do decisum, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos nos IDs 65375991 e 65375992. Em contrarrazões (ID 65375999), a ré ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS suscita preliminar de inépcia do recurso, em decorrência de inovação recursal quanto à juntada extemporânea de documentos, sem que tenha sido apresentada justificativa por parte do apelante. Quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Da análise dos autos, constata-se que o apelante instruiu a petição recursal com diversos documentos com a finalidade de demonstrar o envolvimento da ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS em atividades criminosas. No entanto, embora o apelante afirme que a prova documental juntada por ocasião da interposição do recurso de apelação refere-se a fatos novos, trata-se de documentos produzidos em data anterior ao ajuizamento da ação. Dessa forma, constata-se a possibilidade de que a prova documental produzida por ocasião da interposição da apelação cível venha a ser desconsiderada pelo egrégio Colegiado para efeitos de julgamento do recurso. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da preliminar de inépcia do recurso arguida pela apelada ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 às 14:28:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora